Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724309-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA TORK PONTES, JONATAS TRINDADE PONTES AGRAVADO: RENATO COSTA GAVINO POLIT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAELA TORK PONTES e JONATAS TRINDADE PONTES em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de conhecimento 0700117-43.2021.8.07.0001 ajuizada RENATO COSTA GAVINO POLIT, pela qual reputada válida a citação dos executados, nos seguintes termos: “Na petição de ID 159783580 os executados alegam que não foram cientificados dos atos citatórios para que pudessem propor sua defesa. Que a citação de ID 126747748, ocorrida na Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, GOIÂNIA - GO - CEP: 74030-060, foi recebida por pessoa desconhecida de ambos os executados e em local diverso da residência destes. Que na data da referida citação ambos os executados residiam no Condomínio Ouro Vermelho, vetor 01, quadra 07, casa 10. Setor de Habitações Jardim Botânico, CEP: 71.680-379, Brasília/DF. Na petição de ID 161815087 a parte exequente alegou que as citações ocorreram em condomínio edilício, sendo recebidas pelo funcionário da portaria, sem recusa de recebimento. Não há provas nos autos de que aquele que recebeu a citação não seja o responsável pelo recebimento de correspondência no referido condomínio. Pois bem. Compulsando detidamente os autos, consta na petição de ID 106588698 requerimento do exequente para citação dos executados no endereço: Bairro Jardim Botânico, Condomínio Ouro Vermelho, V-01, Quadra 07, Casa 10, Km 08, Avenida do Sol, Lago Sul/DF, CEP 71.680-379, sob o fundamento de que verificou a existência de processo diverso deste em que os requeridos informaram endereço atualizado com a juntada de procuração, conforme documento de ID 106588699 (procuração assinada pelos executados datada de 13/10/2021). No entanto, foi certificado nos IDs 115806239 e 116706947 que os executados não foram encontrados no referido endereço em 12/2/2022, pois conforme informado na portaria residem no local pessoas estranhas a este processo. Além disso, o endereço onde os executados foram efetivamente citados (Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, GOIÂNIA - GO - CEP: 74030-060) foi encontrado por meio de pesquisa ao sistema RenaJud (ID 88997548) realizada em 15/4/2021. A citação de ID 126747750 referente à executada RAFAELA e a de ID 126747793 referente ao executado JONATAS, ocorreram em 26/8/2021. Os documentos juntados pelos executados no ID 159786148 dizem respeito a correspondências recebidas em 2018, 2019, 2023. Ou seja, referem-se a datas antes ou após a citação, nada indicando que no dia 26/8/2021 (data da citação) os executados não residiam no local da citação (Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, GOIÂNIA - GO - CEP: 74030-060). Por fim, nos termos do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios será válida a entrega de mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. O mesmo dispositivo legal dá ao mencionado funcionário a opção de se recusar a receber a correspondência ou declarar por escrito que o destinatário está ausente, o que não ocorreu. Dessa forma, reputo válidas as citações constantes nos IDs 126747750 e 126747793. Preclusa, prossiga nos termos da decisão de ID 82732040, item 3.1.1 expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC) do veículo encontrado via RenaJud, conforme ID 157944471.” (ID 162444076 na origem). Nas razões recursais (ID 48041482), RAFAELA TORK PONTES e JONATAS TRINDADE PONTES, ora agravantes, afirmam que “é necessário que seja determinada a nulidade de todos os atos decisórios no processo” de origem, pois residiam em local diverso daquele em que se deu a citação via postal (ID 48041482, p. 7). Alegam, em suma, que embora o juízo tenha reputado válida a citação ocorrida na Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, Goiânia/GO - CEP: 74030-060, os agravantes residiam, à época, no Condomínio Ouro Vermelho, vetor 01, quadra 07, casa 10, Setor de Habitações Jardim Botânico, CEP: 71.680-379, Brasília/DF (ID 48041482, p. 5-6). Sustentam que “pelas provas juntadas, não ocorreu citação válida para que gerasse o direito da ampla defesa e contraditório, para que os executados se defendessem e não sofressem com penhoras e bloqueios” (ID 48041482, p. 7). Requerem, ao final: “( ) o conhecimento do presente recurso e o deferimento LIMINAR DA TUTELA ANTECIPADA, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender os efeitos da decisão de ID 82732040 e da decisão agravada, para que assim não ocorra bloqueios em contas bancárias, em veículos e demais bens que possam ser alcançados pela decisão, trazendo assim prejuízos com difícil reparação para os agravantes. 2. Ao final, com a máxima vênia, que a decisão ora recorrida seja reformada, reconhecendo assim a falta de citação válida no processo, tonando assim nulos todos os atos decisórios realizados até o momento. Reabrindo os prazos iniciais para as partes agravantes” – ID 48041482, p. 7-8. Preparo recolhido (ID 48041487). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial (ID 162444076 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Em que pese a argumentação desenvolvida pelos recorrentes, as partes não lograram demonstrar que residiam em local diverso daquele em que realizada a citação via postal. Os agravantes/executados foram citados na Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, Goiânia/GO, condomínio editalício, correspondência recebida por terceiro (IDs 126747750 e 126747793 na origem). Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe no art. 248, §1o que o mandado de citação deve ser entregue ao citando diretamente, com assinatura aposta em recibo. Contudo, excepciona essa regra no §4o, ao firmar que é válida a entrega do mandado a terceiro (funcionário da portaria ou responsável pelas correspondências), que poderá se recusar a receber o documento caso o destinatário esteja ausente: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250. § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” O endereço em discussão, situado em Goiânia/GO, foi obtido em consulta realizada via SISBAJUD em 13/4/2021 (ID 88997545 na origem) e via RENAJUD em 15/4/2021 (ID 88997548 na origem). Os mandados de citação foram então corretamente endereçados e recebidos no destino por terceiro em 26/8/2021 (IDs 126747750 e 126747793 na origem), sem qualquer ressalva ou oposição quanto a eventual ausência dos citandos. Embora argumentem que residiam em local diverso à época da citação, ocorrida em 26/8/2021 (Condomínio Ouro Vermelho, vetor 01, quadra 07, casa 10, Setor de Habitações Jardim Botânico, Brasília/DF), os documentos contemporâneos apresentados (correspondência sem data, formulário para renovação de CHN e orçamento de serviços), em princípio, não são aptos a afastar a presunção relativa de validade da citação postal, seja porque, conforme bem posto na decisão agravada, “Não há provas nos autos de que aquele que recebeu a citação não seja o responsável pelo recebimento de correspondência no referido condomínio” em Goiânia, seja porque “Os documentos juntados pelos executados no ID 159786148 dizem respeito a correspondências recebidas em 2018, 2019, 2023. Ou seja, referem-se a datas antes ou após a citação, nada indicando que no dia 26/8/2021 (data da citação) os executados não residiam no local da citação (Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, GOIÂNIA - GO - CEP: 74030-060)” Do que se tem, presume-se então válida a citação nos termos em que realizada. No sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. FEITO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULITATIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se o endereço da agravante de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC. 2. Comprovada documentalmente a entrega da citação na portaria do prédio onde a recorrente reside; o recebimento, momentos após, do respectivo documento pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, e a tomada das providências necessárias para dar conhecimento dos fatos à agravante, não se verifica nos autos a ocorrência de fato apto a desconstituir a finalidade do ato citatório, que é dar ciência à parte acerca da ação judicial existente. 3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1607847, 07090949020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA E NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação do alegado cerceamento do exercício do contraditório por eventual nulidade do ato de citação da ré, ora agravante, em razão do recebimento da carta de citação por terceiro. 2. É válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria nos condomínio[s] edilícios, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1416178, 07063858220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. FEITO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULITATIS. 1. Tratando-se o endereço do réu de condomínio edilício reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC. 2. Não tendo a ré agravante colacionado aos autos quaisquer elementos probatórios hábeis a confirmar suas alegações, não há que se falar em nulidade de citação. 3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1394241, 07299622620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA AO PORTEIRO DO PRÉDIO. VALIDADE. 1. A nulidade da citação por ser vício insanável, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Inteligência do art. 284, §4o do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1385462, 07292997720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando a validade da entrega do mandado a terceiro em condomínio edilício sem oposição de ausência ou de mudança, somada à não demonstração inequívoca de que residiam em endereço diverso, inviável reconhecer a pretendida nulidade. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora